Tribunal: TJBA
Processo: 8000063-04.2018.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000063-04.2018.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL EVANGELISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO PRADO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ANUÁRIA. TERMO INICIAL. MARCO TEMPORAL MAIS FAVORÁVEL AO SEGURADO. CIÊNCIA DA NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA VERSUS CIÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORAL. PRECEDENTE DO STJ (RESP 1.970.111). INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REINÍCIO INTEGRAL DA CONTAGEM APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. NOVA AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ SECURITÁRIA. DISTINÇÃO ENTRE CRITÉRIOS PREVIDENCIÁRIOS E SECURITÁRIOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA ESPECÍFICA PARA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS CONTRATUAIS DE INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de indenização por invalidez decorrente de seguro de vida em grupo, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC.

2. Em contratos de seguro privado, a pretensão do segurado contra a seguradora prescreve em 1 (um) ano, conforme art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil e Súmula 101 do STJ, constituindo prazo prescricional específico de natureza reduzida em virtude da necessidade de celeridade e estabilização das relações securitárias.

3. O termo inicial da prescrição na ação de indenização securitária pode ser: (i) a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278/STJ); ou (ii) a data da ciência da negativa de cobertura pela seguradora (REsp 1.970.111/STJ), devendo-se adotar o marco temporal mais favorável ao segurado, em observância ao princípio da interpretação mais benéfica ao consumidor.

4. A evolução jurisprudencial do STJ reconhece que somente com a negativa da seguradora surge efetivamente a pretensão resistida que autoriza o ajuizamento da demanda, sendo este o "fato gerador da pretensão" previsto no art. 206, §1º, II, "b", do CC/02.

5. A interrupção da prescrição pelo ajuizamento de ação anterior (art. 240, §1º, do CPC) faz com que o prazo prescricional volte a fluir por inteiro - e não apenas pelo tempo restante - a partir do trânsito em julgado da decisão que extingue o processo sem resolução de mérito, conforme art. 202, parágrafo único, do CC/02 e pacífica jurisprudência do STJ.

6. Hipótese em que: (i) a ciência da negativa de cobertura ocorreu em dezembro/2006; (ii) a primeira ação foi ajuizada em 05/07/2007, dentro do prazo prescricional, interrompendo a prescrição; (iii) referida ação foi extinta sem resolução de mérito, transitando em julgado em 13/08/2018; (iv) a presente demanda foi ajuizada em 03/12/2018, ou seja, apenas 3 meses e 20 dias após o reinício da contagem prescricional, não tendo transcorrido integralmente o novo prazo anuário.

7. Afastada a prescrição, o mérito da demanda exige a realização de perícia médica específica para verificar se a invalidez do autor se enquadra nos requisitos previstos na apólice contratada, visto que a concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS não comprova, por si só, a invalidez total e permanente para fins securitários.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8000063-04.2018.8.05.0078, em que figura como Apelante, MANOEL EVANGELISTA DOS SANTOS, e como Apelado, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.